Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731722-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A, JORGE POL SUAREZ D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JORGE POL SUAREZ E OUTROS em face de FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS objetivando determinar à revendedora de veículos que promova a quitação de financiamentos de veículos pendentes em nome do autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal, uma vez que inexiste condenação em face da apelante na sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024 12:17:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador